Tribunal: STJ
Processo: 0381108-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040239 - SP(2025/0381108-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CELIO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INDULTO.
REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a concessão de indulto ao agravante, condenado por infração ao artigo
180,
, § 5o, c.c o artigo 155, § 2o, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena
caput
privativa de liberdade de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por
restritivas de direitos.
2. O juízo da Vara de Execuções concedeu indulto ao agravante e julgou extinta a
punibilidade. O Ministério Público recorreu ao Tribunal local, que reformou a decisão,
considerando que o agravante não preenchia os requisitos do Decreto Presidencial n.
12.338/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que o agravante, assistido pela
Defensoria Pública, possui presunção absoluta de hipossuficiência, não sendo necessária
a reparação do dano. Argumenta que o Decreto Presidencial n.
estende o
12.338/2024
alcance do indulto às penas substituídas por restritivas de direitos, desde que preenchidos
os demais pressupostos, e que o Decreto não exige o adimplemento integral das penas
restritivas impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos
previstos no Decreto Presidencial n.
para concessão do indulto,
12.338/2024
considerando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a
alegação de que o Decreto não exige o cumprimento integral das penas restritivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54724696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 55c100db-ac80-4ce1-bbce-886bf3231523

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interpretação
extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de indulto ou comutação de
penas configura invasão à competência exclusiva do Presidente da República, conforme o
da Constituição Federal.
art. 84, inciso XII,
6. O Decreto Presidencial n.
prevê expressamente que as penas
12.338/2024
correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, e
que o cumprimento parcial de uma das penas substitutivas seria insuficiente para a
concessão do indulto.
7. No caso concreto, o agravante não cumpriu o lapso necessário ao deferimento do
benefício, uma vez que sequer iniciou o cumprimento da pena restritiva de direitos, não
atendendo aos requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n.

12.338/2024.
Assim, não se verifica, de plano, o atendimento aos requisitos legais para a concessão de
uma ordem neste STJ, pois resta redigido o
o, inciso VII, do referido Decreto: "
art. 9
Art.
9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] VII
- a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
art. 44
- Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham
cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um
".
quinto da pena, se reincidentes
8. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os limites da via do
.
habeas corpus
9. Não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, sendo a decisão
agravada devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto ou comutação de penas deve observar os requisitos
expressamente previstos no Decreto Presidencial, sendo vedada a interpretação extensiva
2.
das restrições contidas no decreto.
O cumprimento parcial de uma das penas
substitutivas é insuficiente para a concessão do indulto em que o decreto correspondente
3.
exige de forma diversa.
A modificação de decisão que nega indulto, para concluir pela
sua concessão, não pode demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos da execução penal, em razão dos limites da via do
.
habeas corpus Dispositivos
relevantes citados:
XII; Decreto Presidencial n.
arts. 3o, I; 5o; 7o; 9o, VII.
CF/1988, art. 84,
12.338/2024,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
822.644/SC,
STJ, AgRg no AR Esp n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
22/6/2023;
2.872.593/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, HC n.
Rel.
27/8/2025,
1/9/2025;
994.007/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/6/2025,
10/6/2025;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
991.855/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião
14/5/2025,
20/5/2025;
986.016/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
29/4/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54724696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 55c100db-ac80-4ce1-bbce-886bf3231523

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 55c100db-ac80-4ce1-bbce-886bf3231523

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040239 - SP(2025/0381108-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CELIO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INDULTO.
REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a concessão de indulto ao agravante, condenado por infração ao artigo
180,
, § 5o, c.c o artigo 155, § 2o, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena
caput
privativa de liberdade de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por
restritivas de direitos.
2. O juízo da Vara de Execuções concedeu indulto ao agravante e julgou extinta a
punibilidade. O Ministério Público recorreu ao Tribunal local, que reformou a decisão,
considerando que o agravante não preenchia os requisitos do Decreto Presidencial n.
12.338/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que o agravante, assistido pela
Defensoria Pública, possui presunção absoluta de hipossuficiência, não sendo necessária
a reparação do dano. Argumenta que o Decreto Presidencial n.
estende o
12.338/2024
alcance do indulto às penas substituídas por restritivas de direitos, desde que preenchidos
os demais pressupostos, e que o Decreto não exige o adimplemento integral das penas
restritivas impostas.
Documento eletrônico VDA54426244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:46
Código de Controle do Documento: 6d2a8655-71e4-4630-822a-36b419b33e13

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos
previstos no Decreto Presidencial n.
para concessão do indulto,
12.338/2024
considerando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a
alegação de que o Decreto não exige o cumprimento integral das penas restritivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interpretação
extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de indulto ou comutação de
penas configura invasão à competência exclusiva do Presidente da República, conforme o
da Constituição Federal.
art. 84, inciso XII,
6. O Decreto Presidencial n.
prevê expressamente que as penas
12.338/2024
correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, e
que o cumprimento parcial de uma das penas substitutivas seria insuficiente para a
concessão do indulto.
7. No caso concreto, o agravante não cumpriu o lapso necessário ao deferimento do
benefício, uma vez que sequer iniciou o cumprimento da pena restritiva de direitos, não
atendendo aos requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n.

12.338/2024.
Assim, não se verifica, de plano, o atendimento aos requisitos legais para a concessão de
uma ordem neste STJ, pois resta redigido o
o, inciso VII, do referido Decreto: "
art. 9
Art.
9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] VII
- a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
art. 44
- Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham
cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um
".
quinto da pena, se reincidentes
8. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os limites da via do
.
habeas corpus
9. Não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, sendo a decisão
agravada devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54426244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:46
Código de Controle do Documento: 6d2a8655-71e4-4630-822a-36b419b33e13

1. A concessão de indulto ou comutação de penas deve observar os requisitos
expressamente previstos no Decreto Presidencial, sendo vedada a interpretação extensiva
2.
das restrições contidas no decreto.
O cumprimento parcial de uma das penas
substitutivas é insuficiente para a concessão do indulto em que o decreto correspondente
3.
exige de forma diversa.
A modificação de decisão que nega indulto, para concluir pela
sua concessão, não pode demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos da execução penal, em razão dos limites da via do
.
habeas corpus Dispositivos
relevantes citados:
XII; Decreto Presidencial n.
arts. 3o, I; 5o; 7o; 9o, VII.
CF/1988, art. 84,
12.338/2024,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
822.644/SC,
STJ, AgRg no AR Esp n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
22/6/2023;
2.872.593/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, HC n.
Rel.
27/8/2025,
1/9/2025;
994.007/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/6/2025,
10/6/2025;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
991.855/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião
14/5/2025,
20/5/2025;
986.016/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
29/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de CELIO ARAUJO DA
SILVA contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado por infração ao artigo 180,
, § 5°, c.c o artigo 155, § 2°, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena
caput
privativa de liberdade de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por
restritivas de direitos (fl. 3).
O juízo da Vara de execuções concedeu indulto ao agravante e julgou extinta
a punibilidade. Irresignado, o Ministério Público recorreu junto ao Tribunal local, tendo
seu pedido julgado procedente.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que o agravante, por
ser assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, é presumida a sua
hipossuficiência e, consequentemente, não há necessidade de reparação do dano.
Aduz que "a execução da pena deve ser pautada pelo princípio da legalidade
e, neste sentido, preenchido os requisitos previstos em lei, de rigor o deferimento do
" (fl. 158).
benefício do indulto
Documento eletrônico VDA54426244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:46
Código de Controle do Documento: 6d2a8655-71e4-4630-822a-36b419b33e13

Alega que o Decreto Presidencial estende o alcance do indulto às penas
substituídas por restritivas de direito, desde que preenchidos os demais pressupostos.
Assere que "não exige o adimplemento integral das penas restritivas
impostas, tampouco especifica como deve ser computado o tempo de cumprimento
" (fl. 158).
quando há cumulação de penas substitutivas
Afirma que a omissão do Decreto quanto ao cumprimento de parcela da pena
impede o Magistrado de criar exigências não previstas na norma.
Argumenta que, no presente caso, não há que se tomar a impossibilidade de
extensão do indulto.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 150.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em se buscar a concessão do indulto de penas, tendo
em conta suposto preenchimento de requisitos do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos,
se verifica a flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.
não
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação
extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de
de penas
comutação/indulto
consiste, nos termos do
da Constituição Federal, em invasão à
art. 84, inciso XII,
competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os
requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido, sob pena de
ofensa ao princípio da legalidade.
Documento eletrônico VDA54426244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:46
Código de Controle do Documento: 6d2a8655-71e4-4630-822a-36b419b33e13

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.

IMPUGNAÇÃO
MINISTERIAL.
INDULTO.
DECRETO
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
11.302/2022.
o REJEITADA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO
o
ART. 5
ART. 5
E DO
INEXISTÊNCIA, NO DECRETO PRESIDENCIAL,
ART. 11.
DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM
ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU
DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, COMO REQUISITO A SER
OBSERVADO NA CONCESSÃO DO INDULTO. EXECUTADO
QUE PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA
OBTER O INDULTO DE DOIS DELITOS DE FURTO SIMPLES
PELOS QUAIS CUMPRE PENA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de
indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária
adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e
encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a
concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de
drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.
2. No julgamento da ADI 5.874, na qual se deliberava sobre
a constitucionalidade do Decreto n.
o plenário do Supremo
9.246/2017,
Tribunal Federal, por maioria, afirmou a "Possibilidade de o Poder
Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo
clementia principis
de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que
poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher
aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito
da Justiça Criminal". Secundando tal orientação, esta Corte vem
entendendo que "O indulto é constitucionalmente considerado como
prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato
discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a
concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer
ingerência no âmbito de alcance da norma" (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
417.366/DF,
julgado em
DJe de
). [...] (AgRg no HC n.
21/11/2017,
30/11/2017.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
824.625/SP,
de
.
26/6/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO
STF.
INDULTO.
DECRETO
N.

NÃO
11.302/2022.
PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO À PENA
MÁXIMA EM ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. [...]
3. O
o do Decreto n.
prevê que "será
art. 5
11.302/2022
concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco
anos".
Documento eletrônico VDA54426244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:46
Código de Controle do Documento: 6d2a8655-71e4-4630-822a-36b419b33e13

4. Portanto, se a paciente foi condenada pelo crime de furto
qualificado, cuja pena máxima em abstrato é de 8 anos, evidencia-se o
não preenchimento do requisito previsto no
do
o do Decreto
caput
art. 5
n. 11.302/2022.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
822.644/SC,
.
22/6/2023)

Portanto, uma vez preenchidos os requisitos expressamente previstos no
Decreto Presidencial n.
viável será a concessão da benesse. De mesma
12.338/2024,
maneira, ausentes os pressupostos, não haverá falar em possibilidade de indulto.
Em uma leitura do
o do decreto em comento, tem-se que o
art. 7
agravante deveria, primeiramente, atender:
Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de
pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser
. [...] (grifei)
somadas até 25 de dezembro de 2024

Sobre o assunto, o acórdão (fl. 87- 89):
[...] Respeitado o entendimento do juízo de origem, a
situação do sentenciado não se adequa à mencionada hipótese, pois,
embora condenado a pena privativa de liberdade por crime contra o
patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça (receptação), a
pena corporal foi substituída por restritiva de direitos, cujo
.
cumprimento sequer foi iniciado
A hipótese, portanto, é regida pelo artigo 9o, inciso VII, do
mencionado decreto, a saber: [...]
Ora, o indulto é perfeitamente cabível nas hipóteses em que
a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de
direitos (art. 3o, I, do Decreto Presidencial n.
).
12.338/2024
Contudo, aquele que se encontra nesta situação - como no
presente caso - deve preencher os requisitos expressamente elencados
no artigo 9o, inciso VII. E o sentenciado, como mencionado, não
cumpriu o lapso necessário ao deferimento da benesse, uma vez que
o cumprimento da pena restritiva de direitos. [...]
sequer iniciou
Assim, ausente o cumprimento do requisito objetivo, mostra-
.
se incabível o deferimento do benefício
Nessa conformidade, dá-se provimento ao recurso para
cassar o indulto concedido ao sentenciado Célio Araújo da Silva, com
base no Decreto Presidencial n.
(grifei)
12.338/2024.

Ao encontro do referido acórdão, assim foi o parecer Ministerial, à fl. 136:
Com efeito, observa-se que o acórdão vergastado aferiu, com
acerto, as circunstâncias concretas à luz do Decreto no
e da
12.338/2024
jurisprudência consolidada a respeito do tema, revelando ausência de
ilegalidade manifesta apta a justificar o excepcional manuseio do
.
writ
Documento eletrônico VDA54426244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:46
Código de Controle do Documento: 6d2a8655-71e4-4630-822a-36b419b33e13

Assim, não se verifica, de plano, o atendimento aos requisitos legais para a
concessão de uma ordem neste STJ, pois resta redigido o
o, inciso VII, do Decreto:
art. 9
Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e
migrantes, condenadas: [...]
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou
substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou
beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham
cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não
reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;

Corroborando a tese de necessidade de observância dos termos do Decreto
:
Presidencial no 12.338/2024
[...] A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que,
para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir o requisito
temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos que lhe
foram impostas, sendo insuficiente o cumprimento parcial de uma das
penas substitutivas.
4. No caso, apesar de se tratar do indulto etário voltado para
a pena privativa de liberdade, o Tribunal de origem constatou que o
agravante não atendeu a essa fração mínima mesmo considerando as
penas substitutivas, tendo cumprido apenas parte da prestação de
serviços à comunidade e não efetuado o pagamento da prestação
pecuniária. [...] Tese de julgamento: "1. Para a concessão do indulto, o
apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada uma das
penas restritivas de direitos impostas. 2. O cumprimento parcial de uma
das penas substitutivas é insuficiente para a concessão do indulto" [...]
(AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
2.872.593/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
1/9/2025.

. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO.
HABEAS CORPUS
DECRETO
N.

NÃO
PREENCHIMENTO
DO
12.338/2024.
REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Ordem denegada. (HC n.
relator Ministro
994.007/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/6/2025,
)
10/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 12.338/2024.
CRIME
HEDIONDO.
VEDAÇÃO
LEGAL.
AFERIÇÃO
REALIZADA QUANDO EDITADO O DECRETO. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54426244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:46
Código de Controle do Documento: 6d2a8655-71e4-4630-822a-36b419b33e13

1. Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n.
a Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão
12.338/24,
da benesse, tendo em vista que o apenado foi condenado por crime
hediondo.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior segundo a qual a
hediondez do delito, para fins de indulto e comutação, é aferida na data
de edição do respectivo decreto e não no momento da prática delituosa
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
991.855/SP,
julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

DIREITO PENAL.
. INDULTO.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM CONCEDIDA.
[...]
impetrado contra a decisão da Sétima
Habeas corpus
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que
reformou decisão de primeira instância e cassou a concessão de indulto
a condenada por tráfico privilegiado, com base no Decreto n.
12.338/2024.
[...] A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto n.
para condenados por tráfico privilegiado, considerando a
12.338/2024
exclusão deste crime da vedação do indulto.
[...] O Decreto n.
em seu
o, XVIII, não
12.338/2024,
art. 1
veda a concessão de indulto para o crime de tráfico privilegiado,
conforme interpretação sistemática e precedentes jurisprudenciais.
5. A figura do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da
art. 33,
não é considerada crime hediondo, não havendo
Lei n. 11.343/2006,
impedimento constitucional para a concessão do indulto. [...] (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
986.016/SP,
julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
29/4/2025.

Convém registrar, ainda, que a modificação do acórdão guerreado, para
concluir pela concessão da benesse, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da
via do
(AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
habeas corpus
817.562/RS,
Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
30/6/2023;
812.438/SP,
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina.
29/6/2023;
704.718/SP,
Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
23/5/2023;
811.106/SP,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
Devidamente fundamentado o acórdão impugnado, não há que se falar em
constrangimento ilegal.
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Documento eletrônico VDA54426244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:46
Código de Controle do Documento: 6d2a8655-71e4-4630-822a-36b419b33e13

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54426244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:46
Código de Controle do Documento: 6d2a8655-71e4-4630-822a-36b419b33e13

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.040.239 / SP
Número Registro: 2025/0381108-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00063767520258260050
00257614320248260050
21156842020
257614320248260050
63767520258260050
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CELIO ARAUJO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CELIO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:37
Código de Controle do Documento: abd89498-80bf-45ff-a724-52134d33ae74

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:37
Código de Controle do Documento: abd89498-80bf-45ff-a724-52134d33ae74